Tribunal: CARF
Processo: 11128.734626/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga.
AGENTE MARÍTIMO. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. Logo, a recorrente, investida na qualidade de representante do transportador estrangeiro, ao não prestar as informações devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção pecuniária, em face da referida infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734626/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAPITAL CORPORATION AGENCIAMEN DE CARGAS NAC E INT
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses
prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a
prestação de informações acerca da carga.
AGENTE MARÍTIMO. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. Logo, a recorrente, investida na qualidade de
representante do transportador estrangeiro, ao não prestar as informações
devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito
do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção
pecuniária, em face da referida infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734626/2013-26
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.562, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11128.731613/2013-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26


A informação da carga fica a cargo do armador/transportador não cabendo à
interessada prestá-los;

Os prazos da IN SRF no 800/2007 estão suspensos em decorrência do disposto no
art.50;

O prazo para a declaração das informações de carga nos Sistemas da RFB é de
30 dias da atracação;

A interessada está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa que
segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por meio
do qual reitera os termos de sua Impugnação e acrescenta argumentação sobre a ocorrência da
Prescrição Intercorrente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/03/2020 (fl.116) e protocolou
Recurso Voluntário em 03/04/2020 (fl.117) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E, por
cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Primeiramente, no que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso seja recebido
no seu efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que
o processo administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que
os institutos da Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no
artigo 151, inciso III, do CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o
processo administrativo estiver em fase de julgamento, não há que se falar em
exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade somente poderá ocorrer após
decisão final proferida em sede administrativa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

II – Do lançamento:
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada, no que se refere
à desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL
150805220880131.
A multa aplicada nesta autuação é motivada por um descumprimento de prazo para a
apresentação de documentos eletrônicos, por parte do transportador – assim
compreendido como agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o
da Instrução Normativa RFB 800/2007 - estimulando o ente privado a observar um
tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva das
informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário os seguintes motivos para cancelamento
da penalidade:

Prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 6 anos entre a
apresentação de impugnação administrativa e o seu efetivo julgamento;

Irretroatividade da IN 800/2007 – pois o prazo de 48 horas previsto em
seu artigo 22, III, encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma;

Aplicação subsidiária do prazo de 30 dias da atracação;

Denúncia espontânea; e,

Ausência de responsabilidade em função do mandato com o NVOCC
estrangeiro.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
III – Da legitimidade passiva da recorrente:
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Defende ausência de responsabilidade em
função do mandato, na medida em que participação do agente de cargas na
desconsolidação no destino é de mera representação – mandato –, no exercício
exclusivo das atribuições próprias do NVOCC no exterior.
Traz à colação, em seu recurso, precedente do STJ no REsp 1.186.229/SP, no sentido de
que: “Nos termos da Súmula 192/TFR, o agente marítimo não é responsável tributário,
nem se assemelha ao transportador marítimo, quando no exercício de sua atividade
profissional”.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe ao
agente de carga a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94, §
2o e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II e 136 do CTN, abaixo
transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza objetiva, ou
seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário
independe da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada
acima.
Corroborando com entendimento acima exposto, trago a colação os artigos 602,
parágrafo único e o art. 603, inciso I, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento
Aduaneiro), que respectivamente, resolvem a questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94, §
2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;
Sendo assim, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, ou seja, não
importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a
responsabilidade pela infração à todos que concorrem para a sua prática ou dela se
beneficie.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como um
descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na
exata identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.
Quanto à responsabilidade legal, a Súmula 192 do TFR, datada de 25/11/1985,
encontra-se superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do
art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este
que foi incluído pela Medida Provisória no 38, de 2002):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003). (grifou-se)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o
termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta
serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do §
1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo
(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifou-se)
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do agente
de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP, relator
ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da
vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que o agente marítimo
figure como responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da referida decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

INTERESSADO:
SINDICATO
DAS
AGÊNCIAS
DE
NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja
atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo
Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32,
do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único,
do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador
estrangeiro". (grifou-se)
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao julgamento do
REsp 1.129.430/SP, cito abaixo a título de exemplo:
Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 10/10/2018:
Trata-se de Recurso Especial interposto por EXPERTS LOGÍSTICA E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No
37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de
prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-
lhe aplicável a pena de multa (prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-
Lei 37/66), no caso de não observância de tal dever. (grifou-se)
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela legitimidade
passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa
Marini Cecconello.
(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu
entendimento pela concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado
já apreciou essa mesma discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha
relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-
007.646 – de relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em
relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a
representante, no País, do transportador estrangeiro, também seria
responsabilizada solidariamente pelo imposto devido por força do inciso II
do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada
pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são
próprias, é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma
legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que,
de qualquer forma, concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo. (grifou-se)
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de desconsolidação
que executou, a recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro, no
País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga, obrigou-
se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela
legislação tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava como
agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de
agente que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no Siscomex
Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu
a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966,
com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve
responder pela infração em apreço.
Vale lembrar que tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a recorrente concorreu para a prática da questionada infração,
induvidosamente, ela deve responder pela correspondente penalidade
aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de
1966.
Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV – Da Prescrição Intercorrente:
Pugna a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente, pelo
decurso do tempo entre a protocolização da Impugnação e o julgamento em primeira
instância. Para tanto, o contribuinte invoca o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999, no qual estabelece que ocorre a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho..
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte asseverou que:
De início, deve-se observar a prescrição configurada no presente processo
administrativo-fiscal, dada a matéria de ordem pública, que é admissível a
arguição a qualquer tempo e em qualquer grau, a teor do artigo 193 do Código
Civil.
Dispõe o artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.” (g.n.)
Compulsando os presentes autos, verifica-se que houve um lapso temporal
superior a 03 (três) anos entre o ato com regular aptidão a impulsionar o processo
administrativo, a teor do dispositivo acima transcrito. Também inexistiu qualquer
interrupção, nos moldes do artigo 2o e incisos da Lei no 9.873/1999.
Assim, entre a apresentação de impugnação ao auto de infração, i.e., 05/11/2013
(fl. 66) até a data do efetivo julgamento – em fevereiro de 2020, passaram-se
MAIS DE 06 (SEIS) ANOS para o exercício do direito da autuante executar a
ação punitiva, culminando o processo com a extinção e subsequente
arquivamento. (grifo original)
Apesar da longa argumentação, com citações de doutrina e jurisprudência, não há como
reconhecer aludida prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que tal
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

matéria está sumulada desde 2006 no CARF, razão pela qual o entendimento firmado é
de adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem, por força do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF). Oportuna a transcrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na
relatoria do Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/03/2010).
Portanto, improcedentes as alegações de prescrição intercorrente.
V – Da análise do mérito:
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (grifou-se)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que
estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações, como se verá
a seguir.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o presente
Auto de Infração (fls. 33/57), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico (HBL) CE 150805222953373, vinculado à operação de
desconsolidação
do
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
(MHBL)
CE
150805220880131, conforme explicitado no trecho que segue transcrito:
O Agente de Carga CAPITAL CORPORATION AGENCIAMEN DE CARGAS
NAC E INT LTDA – CNPJ 00.586.138/0003-86 concluiu a desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
(MHBL)
CE
150805220880131 a destempo às 13:31:58h do dia 02/12/2008, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, para
o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805222953373.
A carga objeto da desconsolidação em comento, acondicionada no container
EISU5679070 foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio M/V " ITAL FIDUCIA
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

", em sua viagem 0781-013W, no dia 01/12/2008 com atracação registrada às
15:20:00h. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são Escala 08000261241, Manifesto Eletrônico
1508502273979, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150805220825971,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
150805220880131
e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805222953373.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa
RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações sobre a
operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a
prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele
estabelecido no art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007.
In casu, tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso
concreto, o prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50: ou seja, à
desconsolidação, esta deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite da atracação no
porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de operação em estudo. Este é o
limite temporal imposto e vigente para a data do fato gerador em exame, observada à
exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação
seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
Na descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, consta a seguinte informação:
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite
da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de
operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do
fato gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou
MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação
no porto de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas
após a inclusão do respectivo CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o,
art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub- Máster 150805220880131 foi
incluído às 15:57:36 h de 27/11/2008, a atracação ocorreu em 01/12/2008, às
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

15:20:00h, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 13:31:58 h do dia
02/12/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL
150805222953373).
Com relação ao prazo para concluir a desconsolidação, relativo ao conhecimento
eletrônico genérico e agregado mencionado no relatório fiscal, preceitua a alínea "b",
§3o, art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008, que
dispõe sobre as ações operacionais e em sistemas informatizados quanto à utilização do
Siscomex Carga:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de
duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico. (grifou-se)
Em suma, o agente de carga, classificado pela norma em exame como transportador,
está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico
máster (sub-master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no
sistema de controle.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida operação
de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, o Conhecimento Eletrônico
Sub- Máster 150805220880131 foi incluído às 15:57:36 h de 27/11/2008, a atracação
ocorreu em 01/12/2008, às 15:20:00h, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
13:31:58 h do dia 02/12/2008. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente
praticou a conduta infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente subsume-
se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste
controvérsia nos autos.
Saliente-se, nesse ponto, que as alterações realizadas na IN RFB no. 800/2007 não
suprimiram os prazos para a prestação de informações sobre veículos e cargas, tendo
apenas os tornado mais brandos, pela suspensão das regras previstas no art. 22 da
referida instrução e a exigência dos termos previstos no art. 50, parágrafo único.
Nessa perspectiva, não assiste razão à recorrente quando afirma que não havia normas, à
época dos fatos, fixando prazos para a prestação de informações sobre a
desconsolidação de cargas, devendo ser aplicada a norma e a interpretação mais
favorável ao contribuinte. Como já explicado, não só existia norma disciplinadora dos
prazos para a desconsolidação, como, também, foi aplicado o prazo mais brando,
previsto no art. 50, parágrafo único, II da IN RFB no. 800/2007, restando, ainda assim,
caracterizada a intempestividade na prestação de informação. Ademais, a IN RFB no
899/2008 apenas postergou a aplicação desses prazos, não eximindo que a contribuinte
tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga.
Alega a recorrente, outro ponto, que as informações a respeito das cargas foram
prestadas pelo transportador dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da atracação,
conforme previsto no art. 44, § 1o do Decreto no 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro). No
entanto, este dispositivo trata de correção no conhecimento de carga tempestivo, ou
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

seja, de retificação de informações anteriormente prestadas, o que não é o caso dos
autos.
Logo, uma vez constatado que a contribuinte deixou de cumprir o prazo disposto na
legislação de regência, a aplicação da penalidade disposta na alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966 apresenta-se imperativa para a autoridade
fiscal.
Até porque, sabe-se que, por força do disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, a
atividade da autoridade autuante é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Logo, a legislação pertinente deverá ser aplicada sempre que se verificar a
sua hipótese de incidência, tal qual na hipótese dos presentes autos.
Portanto, deve ser mantida a autuação contestada.
VI – Da Denúncia Espontânea:
Com relação a alegada denúncia espontânea, por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha
fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o,
§ 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in
verbis:
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava
sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do agente de carga, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o agente de
carga não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo registro
do conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não conhece estas
informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda
não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento
de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da
espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não
premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito
administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma espontânea,
denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de instaurado
o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive,
sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua
aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior
não mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao
transportador."
Pelo dispositivo legal citado a formalização da entrada do veículo procedente do
exterior EXCLUI a denúncia espontânea para infração imputável ao
transportador, aplicável, ao presente caso.
O Ato Declaratório Normativo CST no 04, de 17/01/1986, DOU 21/01/1986,
trata do assunto em que o então Coordenador do Sistema de Tributação
igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida formalização de
entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação específica aduaneira,
o Decreto-Lei no 37, de 1966.
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a
formalização da entrada de veículo procedente do exterior é
procedimento administrativo que dá início aos controles fiscais em
relação à carga transportada, DECLARA, em caráter normativo, às
unidades descentralizadas e aos demais interessados, que, depois de
formalizadas a entrada de veículos procedente do exterior, não mais se
tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador
ou ao responsável pelo veículo, relativa carga neste transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986
Conforme o art. 32 do Decreto no 6.759, de 2009, após as informações prestadas
pelo interessado sobre as cargas transportadas, emite-se o termo de entrada, que é
a formalização da entrada do veículo.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

A Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, conforme §§1o, 2o do art. 32, diz
que o registro da atracação realizado porto da escala estabelece o momento da
efetiva chegada da embarcação e equivale ao termo de entrada, formalizando-a e
também pondo fim à espontaneidade imputada ao transportador.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída
ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive
de multas.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela administração pública.
Em suma, as infrações de caráter administrativo, isto é, como é o caso das
infrações oriundas do descumprimento de prazo para prestar informações no
Siscomex Carga, não são alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea se o
referido prazo é descumprido, não se aplicando o §2o do artigo 102 do Decreto-
lei no 37/66.
Note-se que o auto de infração lavrado em momento posterior à prestação da
informação no sistema, não descaracteriza o descumprimento da obrigação, pois
o fato gerador da penalidade pecuniária já havia ocorrido, conforme demonstrado
no presente caso.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos anos,
tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei
n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há
que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e
cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja
observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734626/2013-26

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital